Tribunal: CARF
Processo: 13816.000460/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13816.000460/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.739 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
NATHANAEL GONÇALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na Impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Da Notificação
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual foi lavrada em 14/09/2009
a Notificação de Lançamento às fls. 02, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, do
ano-calendário 2005, por intermédio da qual lhe é exigido crédito tributário apurado de
R$ 4.923,56, dos quais R$ 2.291,63 correspondem ao Imposto de Renda Pessoa Física-
Suplementar fillin "valor da multa de ofício" \* MERGEFORMAT .
O contribuinte em epígrafe foi regularmente intimado em 27/08/2009 para comprovação
ou justificação das deduções pleiteadas em sua Declaração (DIRPF), entretanto não o
fez, conseqüentemente procedeu-se ao lançamento de ofício originário da apuração das
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13816.000460/2009-31
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.739 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13816.000460/2009-31

infrações descritas a seguir, identificadas nos dispositivos legais constantes do
enquadramento legal.
Dedução Indevida com Dependentes.
Glosa do valor de R$ 4.212,00, correspondente à dedução indevida com dependentes,
por falta de comprovação da relação de dependência, conforme abaixo discriminado.
O contribuinte,mesmo intimado para este fim, deixou de apresentar comprovantes da
relação de dependência de Letícia Gonçalves Veloso, Laisa Gonçalves Veloso e Jonatas
Gonçalves Veloso, todos declarados como "irmãos" .
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 300,00, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
O contribuinte, mesmo intimado para este fim,deixou de apresentar comprovantes das
despesas medicas constantes de sua declaração de IRPF, motivo pelo qual foram
excluídas estas deduções exceto o valor de R$ 199,06 conforme informe de rendimentos
da fonte pagadora.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 14.082,78 recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração
do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
O contribuinte após ter sido notificado, não apresentou documentos comprobatórios
dos rendimentos do dependente CPF 054.322.908-47, Ana Rachel Gonçalves. Os
valores foram lançados conforme informado pela Empresa CNPJ 46.523.247/0001-93
na respectiva DIRF no valor de R$ 14.082,78.

Da Impugnação
Inconformado com a Notificação recebida em 21/09/2009 (fl.10) a viúva do contribuinte
falecido em 01/09/2009 apresentou a defesa em 02/10/2009 (fl. 01) fillin "fls dos
anexos" \* MERGEFORMAT em que alega conforme segue, resumidamente:
Alega reconhecer a sua falha e ignorância quanto à gravidade do conteúdo da
notificação, que a pessoa que fez a declaração cometeu erros não a tendo comunicado.
Afirma que o longo tratamento a que foi submetido o seu cônjuge a impediu de tomar as
atitudes e que a enfermidade o levou a morte e que não se encontra em condições de
assumir a dívida. Afirma que o falecido marido não tinha a intenção de lesar o governo
e que era integro e bom cidadão.
Requer a revisão do lançamento para o mínimo possível.
Apresentou a cópia da Certidão de Óbito e de Casamento e a sua Carteira de
Identificação
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.739 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13816.000460/2009-31

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
ATO
PRATICADO
POR
TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE
DO
CONTRIBUINTE.
A responsabilidade por não haver escolhido com critério o profissional para elaborar a
sua DIRPF (culpa in eligendo), bem como a circunstância de não curar, eficaz e
permanentemente, de avaliar o serviço prestado pelo profissional (culpa in vigilando)
recai sobre o contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, esgrimindo novos argumentos.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte apresenta novos argumentos,
questionando a relação de dependência da Sra. Ana Rachel Gonçalves, o que não foi questionado
em sede de impugnação.
De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove em seu
Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Dessarte, considerando a inovação argumentativa promovida nesta sede recursal,
o recurso não deve ser conhecido, diante da inexorável preclusão.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital